Tribunal: TJSP
Processo: 2342732-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Sociedade Amigos da Cidade Jardim contra decisão da 13a Vara da Fazenda Pública que indeferiu liminar em ação civil pública contra Vilas do Bosque SPE Empreendimento Imobiliário Ltda., visando embargar obra alegadamente em desacordo com restrições

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Sociedade Amigos da Cidade Jardim contra decisão da 13a Vara da Fazenda Pública que indeferiu liminar em ação civil pública contra Vilas do Bosque SPE Empreendimento Imobiliário Ltda., visando embargar obra alegadamente em desacordo com restrições urbanísticas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o empreendimento viola restrições urbanísticas do bairro Cidade Jardim, conforme o art. 59 da Lei Municipal 16.402/2016.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada considerou que os documentos apresentados não evidenciam, em cognição sumária, violação à legislação urbanística, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
4. Ausência de prova inequívoca dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, não se verificando "periculum in mora" e "fumus boni juris".
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova inequívoca de irregularidade. 2. A tutela de urgência exige demonstração clara dos requisitos legais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 30, VIII; art. 182, caput; art. 5o, LV.
Lei Municipal 16.402/2016, arts. 17 e 59.
CPC, art. 300.